Tribunal: TJES
Processo: 0002303-03.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002303-03.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID ROBERTO DOMICIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002303-03.2021.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID ROBERTO DOMICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
D
AVI ROBERTO DOMICIANO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
155/165
, que o condenou
a uma pena de 0
2
(dois)
ano
s
e 04 (quatro) meses de
detenção
pela prática do crime previsto no artigo
129, §
12
º, e artigo 3
29
, do Código Penal, para cumprimento no regime semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia
2
7
de setembro de 20
21
, o acusado
praticou o crime de lesão corporal e se opôs a execução de ato legal, em desfavor dos agentes penitenciários José Maria de Oliveira Júnior e Adriano Araria Pimenta.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os inspetores foram verificar dois internos que estavam amarrados, gerando aglomeração na galeria. Após adentrarem, verificaram que se tratava de uma encenação para saírem do local. Ato contínuo, durante a abordagem dos internos, o denunciado começou a se autolesionar e, ao ser conduzido para a enfermaria, agrediu os agentes penitenciários José Maria e Adriano.

O denunciado não obedeceu aos comandos dos agentes e de maneira muito hostil e agressiva, disse, usando palavras de baixo calão, que “não queria porra nenhuma de atendimento”. Diante disso, o inspetor José Maria o advertiu para que cessasse os xingamentos, porém, o denunciado ficou ainda mais agressivo, desferiu pontapés e acertou o rosto do inspetor, quebrando o seu óculos, danificando com um chute a balança da enfermaria. Ainda descontrolado, o interno agrediu o inspetor Adriano, vindo os dois a caírem no chão, ocasião em que o servidor bateu a cabeça na balança. Em seguida, com bastante dificuldade, após o uso moderado e necessário de força, os agentes, com a ajuda de outros inspetores, conseguiram conter a injusta agressão do preso contra eles.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente.
Alternativamente, pretende a modificação da pena-base para o mínimo legal.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002303-03.2021.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID ROBERTO DOMICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
D
AVI ROBERTO DOMICIANO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
155/165
, que o condenou
a uma pena de 0
2
(dois)
ano
s
e 04 (quatro) meses de
detenção
pela prática do crime previsto no artigo
129, §
12
º, e artigo 3
29
, do Código Penal, para cumprimento no regime semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia
2
7
de setembro de 20
21
, o acusado
praticou o crime de lesão corporal e se opôs a execução de ato legal, em desfavor dos agentes penitenciários José Maria de Oliveira Júnior e Adriano Araria Pimenta.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os inspetores foram verificar dois internos que estavam amarrados, gerando aglomeração na galeria. Após adentrarem, verificaram que se tratava de uma encenação para saírem do local. Ato contínuo, durante a abordagem dos internos, o denunciado começou a se autolesionar e, ao ser conduzido para a enfermaria, agrediu os agentes penitenciários José Maria e Adriano.

O denunciado não obedeceu aos comandos dos agentes e de maneira muito hostil e agressiva, disse, usando palavras de baixo calão, que “não queria porra nenhuma de atendimento”. Diante disso, o inspetor José Maria o advertiu para que cessasse os xingamentos, porém, o denunciado ficou ainda mais agressivo, desferiu pontapés e acertou o rosto do inspetor, quebrando o seu óculos, danificando com um chute a balança da enfermaria. Ainda descontrolado, o interno agrediu o inspetor Adriano, vindo os dois a caírem no chão, ocasião em que o servidor bateu a cabeça na balança. Em seguida, com bastante dificuldade, após o uso moderado e necessário de força, os agentes, com a ajuda de outros inspetores, conseguiram conter a injusta agressão do preso contra eles.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente.
Alternativamente, pretende a modificação da pena-base para o mínimo legal.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do
laudo de exame de lesões corporais de fls. 144/145
.

Ouvidos em juízo, os agentes penitenciários e vítimas Adriano Arariba Pimenta e José Maria de Oliveira Júnior, disseram, respectivamente:

“
(...). que no setor de saúde, o acusado continuava alterado e ali ele desferiu um chute contra o agente José Maria; que o chute acertou a coxa do José Maria; que o depoente tentou conter o acusado, que passou a se debater; que o acusado chutou uma balança que tem no corredor e esse objeto acertou o depoente; que o depoente sofreu uma lesão na cabeça”.

“
(...
).
que o preso então desferiu um chute na perna do depoente; que o outro agente tentou detê-lo e o preso deu um segundo chute na direção dele, derrubando a balança utilizada na área de saúde; que tentaram dominar o preso, jogando-o ao chão; que o depoente segurou as pernas do preso e o colega segurou o corpo do mesmo; que o agente Pimenta bateu com a cabeça na balança e teve que receber atendimento da equipe de saúde; que após os fatos, o médico tentou novamente dar atendimento ao preso, que se recusou; que finalmente o preso foi conduzido ao hospital; que perguntado sobre o óculos quebrado, o depoente respondeu que na hora em que tentou dominar o preso, o mesmo o atingiu com a perna, quebrando o seu óculos; que o acusado não proferiu xingamentos aos agentes; que perguntado se o acusado apresentou resistência quando determinado que parasse, respondeu que sim
(...)”.

N
o caso focado, os relatos apontam que as agressões foram perpetradas e iniciadas pelo réu que reagiu de forma violenta à abordagem realizada pelos agentes penitenciários.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. O tipo penal prevê que a violência, além de integrar a descrição do tipo penal de resistência, é punida autonomamente, quando constitui crime em si mesmo, conforme se extrai do parágrafo 2º do artigo 329 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas correspondentes à resistência e as decorrentes da violência (lesões corporais). 2. (...). (TJDF; APR 07054.21-58.2019.8.07.0012; Ac. 138.4370; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 04/11/2021; Publ. PJe 26/11/2021)

As lesões corporais também foram devidamente comprovadas pelo boletim médico de fls.
1
44/145
,
descabendo a tese absolutória em relação a este crime.

Por fim, quanto ao pleito de redução do apenamento base imposto ao réu, para tal mister necessário se faz que todas as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, requisito que, de plano, observo não restou preenchido nos presentes autos.

No caso focado, agiu com acerto
o Magistrado
ao fixar a
r
eprimenda basal
do acusado em patamar acima do mínimo legal tendo em vista que milita em seu desfavor
sua
culpabilidade,

os seus
antecedentes
, os
motivos
, as

circunstância
s

do crime
, não se podendo assim, reduzir o apenamento ao mínimo legal.

N
este sentido:

“
(...). 3. “Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal.” (...). 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).”

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002303-03.2021.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID ROBERTO DOMICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
129, §
12
º, E ARTIGO 3
29
, DO CÓDIGO PENAL

-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da
s
vítima
s e na prova pericial
, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório formulado pela defesa.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.